Tribunal: STF
Processo: ARE 1322524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR ACÓRDÃO (ART. 485, V, DO CPC/73). SERVIDORES PÚBLICOS DO GRUPO OCUPACIONAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - TAF. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DECORRENTE DO NOVO PLANO DE CARGOS E CARREIRA INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 12.582/96. DECISUM QUE AMPAROU SEUS FUNDAMENTOS EM DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS EM ACÓRDÃO INVECTIVADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA DESRESPEITADO. OCORRÊNCIA. REGRAS OBJETIVAS DE TRANSPOSIÇÃO APLICADAS INDISTINTAMENTE. INEXISTÊNCIA DE DECESSO SALARIAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADO. PRECEDENTES STF, STJ E TJCE. JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCINDINDO A DECISÃO HOSTILIZADA E, EM CONSEQUÊNCIA, O REQUESTO DE REENQUADRAMENTO APRESENTADO PELA PARTE RÉ.
    1. Cuida-se de Ação Rescisória que tem por objetivo desconstituir decisão promanada em Apelação Cível de n° 199602353805 que deu provimento ao inconformismo primevo e garantiu o reenquadramento dos Réus por força do direito adquirido à regime jurídico.
    2. Em suas razões, o Estado do Ceará aduz vício no decisum invectivado, enquadrando-se na hipótese elencada no art. 485, V, do CPC/73, por contrariar literal dispositivo de Lei, a saber, art. 5º, caput, da CRFB/88 (princípio da isonomia).
    3. Por sua vez, a parte Ré argui a inexistência de discussão acerca do princípio da isonomia, bem assim ausência de violação literal a dispositivo de Lei, uma vez que o Acórdão hostilizado teria se baseado, principalmente, em entendimento jurisprudencial da época de sua prolação.
    4. Pois bem. Primeiramente, sobremodo importante salientar que já restou pacificado pelo Pretório Excelso e Colendo STJ que o servidor público tem direito apenas à manutenção do seu quantum remuneratório, não havendo se falar na preservação dos critérios legais com base nos quais o valor foi estabelecido. Ou seja, não há direito adquirido a regime de remuneração, desde que resguardada a irredutibilidade de vencimentos.
    5. Ressalte-se que o entendimento supracitado, diferentemente do arguido pelos Réus, já vinha sendo adotado desde a data da propositura da demanda de origem, inclusive com julgado da Colenda Corte Superior (RMS 13.526/CE), no sentido de que "com a instituição do Plano de Cargos e Carreiras do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF, promovida pela Lei Estadual nº 12.582/96, houve uma espécie de reclassificação dos cargos, acarretando um reposicionamento no que diz respeito às referências no novo cargo correspondente, que antes era o de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual e que passou a ser simplesmente Auditor do Tesouro Estadual, sem representar qualquer decesso remuneratório".
    6. Nessa toada, merecem guarida os argumentos esposados em Exordial, pois não se sustenta o Acórdão vergastado, ao prover o inconformismo sob o fundamento de direito adquirido a regime jurídico. É consabido que, desde que respeitado o vencimento do Servidor, é ato discricionário da Administração Pública proceder com a (re)organização de seu quadro de servidores. Portanto, a partir do momento em que houve o julgamento favorável e o reconhecimento de enquadramento diverso daquele legalmente previsto, restou evidenciada a afronta ao art. 5º, caput, da CRFB/88, ferindo assim a Isonomia e a Impessoalidade.
    7. Corroborando com as razões aqui expendidas, o Pretório Excelso ao examinar Recurso Extraordinário nº 563.965/RN, em sede de Repercussão Geral reconhecida, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou seus fundamentos de que "não há direito adquirido a regime jurídico ou à fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos".
    8. Ante o exposto, não nos resta outra medida senão acolher o pleito exordial para rescindir a decisão vergastada e julgar improcedente o requesto de reenquadramento apresentado pela parte Ré, eis que manifestamente ilegal, condenando, ainda, os Réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em RS1.000,00 (hum mil reais), em obediência ao que prenuncia o art. 85, § 8º, do CPC/15.
    9. Ação rescisória procedente. Decisão hostilizada rescindida com julgamento de improcedência do pleito da parte Ré de reenquadramento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente